Tribunal: TJMT
Processo: 1004420-51.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004420-51.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUAN RODRIGUES GONCALVES - CPF: 093.413.791-99 (APELANTE), PATRICIA ALT DA SILVA - CPF: 061.413.981-38 (ADVOGADO), CAMILLA RIMI LUCAS - CPF: 035.180.421-81 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA GONDIM - CPF: 037.426.651-46 (ADVOGADO), GUILHERME AGUIAR ALMEIDA - CPF: 078.028.901-36 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (APELADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APEALÇÃO CIVEL Nº 1004420-51.2025.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ – MT

APELANTE: LUAN RODRIGUES GONCALVES

APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A.

APELANTE: NEON PAGAMENTOS S.A.

APELADO: LUAN RODRIGUES GONCALVES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.

Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica contratual, determinando o cancelamento definitivo da conta e condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Ambas as partes recorreram, o autor pleiteando majoração da indenização e a ré buscando a reforma integral da sentença.

II.

Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e se há excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro; (ii) analisar se o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou se merece majoração.

III.

Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira fundada na teoria do risco do empreendimento, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A inversão do ônus da prova foi deferida em favor do consumidor, incumbindo à instituição financeira demonstrar de forma inequívoca a regularidade da contratação e a autenticidade da manifestação de vontade do autor, encargo do qual não se desincumbiu.

A instituição financeira limitou-se a apresentar tela de sistema interno e fotografia isolada, documentos insuficientes para comprovar a legitimidade da contratação, não apresentando cópia de documento de identificação, instrumento contratual com assinatura física ou digital certificada, registros de auditoria, data, hora, endereço de IP ou geolocalização associados ao ato de contratação

Os dados cadastrais apresentados revelam inconsistências, com endereço residencial que não corresponde à realidade do autor, número de telefone e endereço de e-mail que não lhe pertencem, além de erro quanto ao gênero do titular da conta, demonstrando a fragilidade dos controles de segurança da instituição financeira.

O compartilhamento de chave PIX, por si só, não autoriza a abertura de conta bancária em nome de terceiro, cabendo à instituição financeira adotar procedimentos rigorosos de verificação de identidade, independentemente da forma como o fraudador obteve acesso aos dados pessoais da vítima.

A excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro não se configura, pois, a fraude bancária constitui fortuito interno, risco inerente à atividade bancária, não constituindo evento totalmente externo e imprevisível.

O dano moral configura-se pela abertura de conta bancária em nome de terceiro sem sua autorização, permitindo que fraudadores realizassem movimentações financeiras por aproximadamente um ano sem o conhecimento do autor, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge direitos da personalidade.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 fixado na sentença atende aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e as condições sociais e econômicas das partes.

IV.

Dispositivo e tese

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de abertura fraudulenta de conta bancária por terceiro, configurando fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária, não se caracterizando excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro. 2. Deferida a inversão do ônus da prova, incumbe à instituição financeira demonstrar de forma inequívoca a regularidade da contratação mediante apresentação de documentos de identificação, instrumento contratual com assinatura certificada e registros de auditoria com dados de geolocalização e endereço de IP. 3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e as condições das partes."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
LUAN RODRIGUES GONÇALVES
e
NEON PAGAMENTOS S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO,
na
Ação de Declaração de Nulidade Contratual c/c Danos Morais n. 1004420-51.2025.8.11.0041
ajuizada pelo primeiro em face do segundo recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC para:

1. Declarar a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes, referente à conta de pagamento nº 31416716-1, agência 0655, vinculada ao CPF do autor.

2. Determinar que a parte ré proceda ao cancelamento definitivo da referida conta e de quaisquer produtos a ela vinculados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

3. Condenar a parte ré, a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data do evento danoso (Súmula 43/STJ0), aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362/STJ), conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic.

Em razão da sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, § 2º, do CPC).

Inconformado, o autor
LUAN RODRIGUES GONÇALVES,
pleiteia, exclusivamente, a majoração do valor da indenização por danos morais, sob o argumento de que o montante fixado não corresponde à extensão do dano sofrido e não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Nas contrarrazões (ID 352218392), a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

Por sua vez, a requerida
NEON PAGAMENTOS S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO,
sustenta a ausência de defeito na prestação do serviço, ao argumento de que a responsabilidade pelo uso seguro das credenciais pertence ao próprio usuário.

Salienta que não pode ser responsabilizada por golpes aplicados por terceiros, invocando a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Afirma que o histórico de movimentações bancárias demonstra que o próprio autor recebia regularmente valores por meio da conta em questão, circunstância que afastaria qualquer responsabilidade da instituição.

Sob tais argumentos, postula pela reforma integral a sentença. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O autor apresentou contrarrazões (ID 352218395), arguindo a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar de Nulidade da Sentença por Violação ao Princípio da Dialeticidade

Arguem ambos os recorrentes a nulidade da sentença por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, não é o que se verifica do caso, em que o magistrado condutor do feito analisou de forma detalhada os pedidos e os documentos constantes dos autos, fundamentado adequadamente a sentença.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida por ambas as partes.

Mérito

Depreende-se dos autos de origem que
LUAN RODRIGUES GONÇALVES
ajuizou
Ação de Declaração de Nulidade Contratual c/c Danos Morais n. 1004420-51.2025.8.11.0041
em face de
NEON PAGAMENTOS S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO,
aduzindo que terceiro, identificado como Adriano Ferreira Gomes, utilizou seus dados pessoais para abertura fraudulenta de conta bancária junto à instituição financeira/requerida, realizando diversas movimentações financeiras destinadas a plataformas de apostas online sem seu conhecimento ou autorização.

Sustentou que tomou ciência da fraude ao tentar abrir conta na mesma instituição, quando foi informado da preexistência de vínculo em seu nome.

Asseverou que, após recuperar o acesso, constatou inúmeras transações suspeitas, o que motivou o registro de boletim de ocorrência de ID 352218353.

Assim, ajuizou a alegando falha da prestação de serviço da requerida, que não teria adotado as cautelas necessárias para verificação da identidade do contratante e requereu a declaração de nulidade do contrato, o cancelamento definitivo da conta e a condenação da ré ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de danos morais.

A liminar foi indeferida.

Na contestação, a requerida alegou a legitimidade da contratação. Afirmou que a abertura da conta seguiu todos os protocolos de segurança, incluindo validação de dados e captura de selfie do autor para confirmação biométrica facial. Argumentou a inexistência de ato ilícito e a configuração de culpa exclusiva de terceiro. Ao final, requereu a improcedência da demanda.

Ao decidir, o magistrado Dr. Jamilson Haddad Campos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, conforme relatado.

Ambas as partes recorrem da sentença.

Pois bem.

A parte requerida busca a reforma integral da sentença, enquanto o autor postula pela majoração dos danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, em razão da existência da relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

A responsabilidade da instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, possui natureza objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, conforme dispõe o artigo 14 do CDC.

Salienta-se que a abertura de conta por estelionatário constitui, por excelência, fortuito interno, inerente à atividade bancária e aos riscos que dela decorrem.

No caso em apreço, a inversão do ônus da prova foi deferida em favor do autor, incumbindo à requerida o encargo de demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade da contratação e a autenticidade da manifestação de vontade do autor.

Da análise dos autos, verifica-se que a requerida não se desincumbiu de seu ônus, eis que limitou-se a juntar tela de seu sistema interno, documento produzido de forma unilateral e que, por si só, não possui força probante (ID 352218367).

Além disso, a fotografia do requerente, apresentada como suposta prova de identidade, não socorre a tese da requerida, pois caberia à instituição financeira, detentora da tecnologia e dos registros sistêmicos, comprovar a data, a hora, o endereço de IP associados à captura da imagem e ao ato de contratação. Vejamos:

Assim, a mera apresentação de fotografia, desacompanhada de cópia do documento de identificação correspondente, do instrumento contratual com assinatura física ou digital certificada e de outros elementos de validação, revela-se manifestamente insuficiente para atestar a anuência do autor.

Nesse contexto, a empresa apelante falhou em apresentar o mínimo de provas para validar a contratação, ou seja, o contrato devidamente assinado, os documentos pessoais apresentados pelo suposto contratante, os registros de auditoria do processo de abertura, ou qualquer outro elemento que pudesse vincular, de forma segura, o autor ao negócio jurídico.

Conforme se observa, os dados cadastrais apresentados pela apelante revelam inconsistências, pois o endereço residencial indicado não corresponde à realidade do autor, que nunca residiu em Várzea Grande e o número de telefone e o endereço de e-mail informados não pertencem ao autor, bem como há ainda erro quanto ao gênero do titular da conta.

Portanto, a alegação da apelante de que o histórico de movimentações bancárias demonstra que o próprio autor recebia regularmente valores por meio da conta em questão não afasta sua responsabilidade.

Ao contrário, tal circunstância apenas reforça a falha na prestação do serviço, pois a conta permaneceu ativa por aproximadamente um ano, período durante o qual foram realizadas diversas movimentações financeiras suspeitas, notadamente para plataformas de apostas online, sem que o autor tivesse conhecimento.

De se destacar que a tentativa da apelante de atribuir ao autor a responsabilidade pela fraude, sob o argumento de que este teria compartilhado sua chave PIX com terceiro, não encontra amparo nos elementos probatórios.

Observa-se que o compartilhamento de chave PIX, por si só, não autoriza a abertura de conta bancária em nome de terceiro e a instituição financeira possui o dever de adotar procedimentos rigorosos de verificação de identidade, independentemente da forma como o fraudador obteve acesso aos dados pessoais da vítima.

Dessa forma, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro não se configura no caso concreto, pois, para que fosse caracterizada, necessário que o ato do fraudador não tivesse qualquer relação com a atividade do banco, constituindo evento totalmente externo e imprevisível.

Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira ao declarar a inexistência da relação jurídica contratual.

No que diz respeito ao dano moral, cediço que para caracterização do dano moral, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, não resta dúvida de que a situação vivenciada peloautor supera o mero aborrecimento,pois a abertura de conta bancária em nome de terceiro, permitindo que fraudadores realizassem movimentações financeiras sem o conhecimento ado autor e pelo período de quase um ano, ultrapassa o mero aborrecimento.

Desse modo, em relação ao
quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Na hipótese, o julgador singularfixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor adequado aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a manutenção do valor arbitrado.

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos.

No mais, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026